Tribunal: TJES
Processo: 0000178-17.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000178-17.2021.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO MOTA PIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS COLHIDAS. INOCORRÊNCIA.
D
ECOTE
DA
QUALIFICADORA
DO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE
E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEUTRALIZAÇÃO.
R
EPRIMENDA BASE REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie. Precedente do STJ.

2. É de rigor a manutenção da qualificadora do recurso que impediu a defesa da vítima, se ela encontra apoio nos elementos de convicção coligidos aos autos.

3. Caracterizado o
plus
de reprovabilidade na conduta do agente, uma vez que foi o crime cometido com premeditação, há de se considerar como desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade.

4. Na valoração da personalidade, o magistrado não está adstrito a nenhuma prova pericial para formar o seu convencimento, deverá motivar a sua análise em elementos concretos que demonstrem a índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar a sua real perversidade e periculosidade, como forma de justificar a exasperação da pena-base, é o caso dos autos. Precedentes do STJ e deste TJES.

5. Utilizada a mesma circunstância para majorar a pena-base e qualificar o delito por uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mostra-se necessária o afastamento daquela, sob pena de
bis in idem
.

6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000178-17.2021.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO MOTA PIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA - ES26426

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO MOTA PIO
,

contra a sentença de fls. 215/217-v, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré, que, acatando à decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado.

Na mesma oportunidade, o Conselho de Sentença absolveu o réu RAFAEL DOS SANTOS PIO, da prática do crime de homicídio, qualificado por motivo fútil e por meio de recurso que possibilitou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, II e VI, do CP), bem como do delito conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03).

Em suas razões recursais, fls. 221/238, a defesa pretende, em síntese, a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que os jurados decidiram de forma manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a revisão da dosimetria, com vistas a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 30 de janeiro de 2021, no Bar da Alegria, situado na Avenida 09 de Agosto, em frente ao Posto Corumbá, Centro, Jaguaré/ES, o apelante, através de meio que impossibilitou a defesa da vítima JOSÉ FRANCISCO DE JESUS, desferiu contra ela, diversos golpes de faca, ocasionando-lhe lesões perfurocortantes em 03 (três) regiões do corpo, resultando em hemorragia interna, que foram a causa eficiente de sua morte.

Em relação ao pleito de cassação do veredicto dos jurados, ao argumento de que se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, verifico que a materialidade e a autoria se encontram consubstanciadas através do boletim unificado de fls. 07/10, laudo de exame cadavérico de fl. 83, bem como da prova oral colhida, sobretudo mediante os depoimentos judiciais (mídia de fls. 154/155) das testemunhas JOÃO BATISTA DE CASTRO, LUCILENE DOS SANTOS GOMES DE SOUZA, TIAGO LIMA DOS SANTOS e JOÃO DOS SANTOS, onde apontam que o apelante foi o autor do homicídio qualificado que vitimou JOSÉ FRANCISCO DE JESUS.

Ademais, os policiais militares LAÉLIO PEREIRA ROLIM e MAKSUEL DO ROSÁRIO MATIAS, em Juízo, na audiência de instrução e julgamento, confirmam a tese acusatória.

Desnecessário aqui, transcrever referidos depoimentos (já que foram devidamente destacados nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça), mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Portanto, ante o que fora produzido na instrução, não se pode afirmar, que a condenação do apelante, se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, na medida em que, existem provas aptas a amparar a decisão dos jurados, sendo que a determinação da realização de novo Júri, nesse sentido, afrontaria o princípio constitucional da soberania do veredicto popular.

Neste sentido, já se posicionou o Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, de nº 1891467/TO, de relatoria do e. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 22/11/2022.

Prosseguindo, não se mostra possível o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ora, não se tem dúvidas de que o réu planejou toda a empreitada criminosa, bem como pegou a vítima de surpresa, pois esta encontrava-se desarmada e indefesa no momento em que foi ao banheiro do bar, sendo surpreendida pela ação delituosa do apelante, desferindo diversas facadas contra ela.

Quanto à pena aplicada, ressai da r. sentença que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em virtude de terem sido consideradas negativas, a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Com efeito, a conduta do apelante foi bastante reprovável, extrapolando os limites do tipo penal
sub judice
, já que o acusado
premeditou
toda a ação, “
visto que
c
hegou cedo no local dos fatos
(bar)
, lá permanecendo sem sequer sair para almoçar, ingerindo bebidas alcoólicas, surpreendendo a vítima após ir ao banheiro, desferindo golpes de faca que causaram o seu óbito
”. Assim, tenho que deve ser mantida a valoração da circunstância judicial da culpabilidade como negativa.

Quanto a personalidade, de igual forma, tenho que deve ser mantida.

Ressalto que, na valoração da referida baliza judicial, o magistrado não está adstrito a nenhuma prova pericial para formar o seu convencimento, deverá motivar a sua análise em elementos concretos que demonstrem a índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar a sua real agressividade, perversidade e periculosidade, como forma de justificar a exasperação da pena-base.

Neste sentido, já se posicionou o Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
, de nº 410.047/PE, de relatoria do e. Ministro RIBEIRO DANTAS, ocorrido em 03/05/2018, como também, este e. TJES, no julgamento da Apelação Criminal, de nº 0022474-42.2014.8.08.0012, de relatoria do e. Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, ocorrido em 18/04/2018.

Com efeito, a Magistrada de 1º Grau, apesar de ressaltar a inexistência de estudos técnicos para a aferição da personalidade do réu, apontou que ele “
respondeu por outra ação penal perante este Juízo,
qual seja, autos nº 0000783-94.2020.8.08.0065,
sendo um homicídio tentado, cuja vítima era sua ex-companheira; tais fatos foram cometidos igualmente com o uso de faca. Tal registro, embora não conte com sentença transitada em julgado, eis que o réu apresentou recurso de apelação, aponta que a personalidade do acusado é desviada e, portando, deve ser valorada, especialmente por apontar não ser o crime contra a vida um episódio acidental na vida do ré
u
”.

Por outro lado, cumpre destacar que, o Conselho de Sentença, reconheceu que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (circunstância qualificadora prevista no inciso IV, §2º, art. 121 do CP).

Contudo, constato que a sentenciante equivocou-se, pois, considerou a qualificadora do motivo fútil (inciso II, §2º, art. 121 do CP) para qualificar o delito (qualificadora não reconhecida), e a do recurso que dificultou a defesa do ofendido (inciso IV, §2º, art. 121 do CP), para majorar a pena-base (circunstâncias do crime).

Seguindo esse raciocínio, entendo que as circunstâncias do crime devem ser neutralizadas, uma vez que o fato de o crime ter sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, serviu apenas para qualificar o crime. Assim, defesa a utilização dessa mesma circunstância para elevar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Destarte, subsistindo o exame negativo das circunstâncias da culpabilidade e personalidade do acusado, redimensiono a pena-base, estabelecendo-a em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tal como procedido pela sentenciante, estabelecendo a pena provisória em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento da pena, concretizo a reprimenda do acusado em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento da pena (CP, art. 33, §2º, “a”).

Mediante tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para tornar neutra a circunstância judicial das circunstâncias do crime e, consequentemente, reduzir a pena imposta ao apelante, concretizando-a, ao final, em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da r. sentença combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.